Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007092-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. BRASÍLIA OFFICE TOWER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SANÇÃO PREMIAL. ART. 90, §4°, CPC. INAPLICÁVEL. BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 90, §4°, do Código de Processo Civil, trata-se de uma sanção premial com o intuito de estimular a cooperação e a boa-fé entre as partes, em especial do réu que evita se contrapor à demanda, reconhecendo o pedido e cumprindo a prestação integralmente, recebendo a redução de metade dos honorários advocatícios. 1.1. “Já o § 4.o premia não apenas a rapidez com que o litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente, o litígio.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.17. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.17. Acesso em: 27 de julho de 2023) 2. No caso concreto, o apelante ajuizou execução fiscal contra o réu e, diante do teor da exceção de pré-executividade pugnando pelo término da execução, concordou com o executado e requereu a extinção do processo judicial, sendo atendido pela sentença combatida. 2.1. À vista disso, não ocorrendo reconhecimento do pedido e nem sendo o apelante autor, é inaplicável o benefício do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo o direito à redução dos honorários pela metade, na forma do referido normativo, considerando o cancelamento voluntário pela parte insurgente da Certidão de Dívida Ativa e a consequente extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 90, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005